Tribunal: TJES
Processo: 5000187-16.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000187-16.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WANDERSON ZANI ROHOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5000187-16.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: WANDERSON ZANI ROHOR

Advogado do(a) AGRAVANTE: JAIRO HENRIQUE DA SILVA SOUZA - ES41692

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE DETRAÇÃO. PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA CONCOMITANTE AO CUMPRIMENTO DE PENA DEFINITIVA EM OUTRO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM EM DUPLICIDADE. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM EXECUTÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por WANDERSON ZANI ROHOR contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES que indeferiu pedido de detração penal. O agravante busca o reconhecimento do período de prisão provisória compreendido entre novembro de 2013 e novembro de 2017, relativo à ação penal nº 0006922-17.2013.8.08.0030, para abatimento na execução atual (nº 2000067-65.2025.8.08.0030).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é possível a detração de período de prisão cautelar quando este coincide temporalmente com o cumprimento de pena definitiva em processo diverso, já extinto pelo cumprimento integral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 42 do Código Penal autoriza o cômputo do tempo de prisão provisória na pena privativa de liberdade, mas veda a contagem em duplicidade do mesmo período de encarceramento.

Relatórios do sistema SEEU demonstram que o agravante iniciou cumprimento definitivo de pena em 27/11/2013 por condenação em processo distinto (nº 0004569-04.2013.8.08.0030).

A prisão preventiva decretada na ação penal nº 0006922-17.2013.8.08.0030 ocorreu em 09/04/2014, momento em que o réu já se encontrava custodiado para cumprimento de sanção definitiva.

O interregno pleiteado pela defesa recebeu aproveitamento integral na execução penal anterior, a qual teve punibilidade extinta apenas em 25/01/2024.

A inexistência de lapso de prisão exclusivamente provisória impede novo abatimento, sob pena de criar crédito de pena fictício e violar a lógica do sistema progressivo de cumprimento de sanções.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça veda a detração quando os lapsos de custódia cautelar coincidem com o cumprimento de penas definitivas, para evitar duplo benefício pelo mesmo período de privação de liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É inviável a detração penal de período de prisão provisória que coincida com o cumprimento de pena definitiva em outro processo.

A utilização do mesmo lapso temporal para fins de detração e de cumprimento de pena configura bis in idem executório.

A detração exige que o tempo de custódia cautelar não tenha sido computado em qualquer outra execução penal do sentenciado.

Dispositivos relevantes citados
: art. 42 do Código Penal; art. 111 da Lei 7.210/1984 (LEP).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 1.027.322/DF, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 09.12.2025; STJ, AgRg no HC nº 871.311/PR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5000187-16.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: WANDERSON ZANI ROHOR

Advogado do(a) AGRAVANTE: JAIRO HENRIQUE DA SILVA SOUZA - ES41692

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto em favor de
WANDERSON ZANI ROHOR,
em face da r. Decisão (ID 17705404, pp. 46/48) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos do processo de execução tombado sob nº 2000067-65.2025.8.08.0030, por meio da qual fora indeferido o pedido de detração da pena.

Nas razões recursais apresentadas (ID 17705404, pp. 51/59), o agravante requer a detração do período que esteve preso provisoriamente na ação penal n° 0006922-17.2013.8.08.0030, compreendido entre novembro de 2013 e novembro de 2017.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O agravante possui histórico executório que revela situação de encarceramento contínuo desde 27/11/2013. Conforme relatórios extraídos do sistema SEEU, naquela data, houve início de cumprimento definitivo de pena em razão da condenação imposta na ação penal nº 0004569-04.2013.8.08.0030, cuja execução tramitou sob o nº 0023499-65.2016.8.08.0030.

A partir desse marco, desenvolveu-se regularmente a execução, com registro de progressões e regressões de regime, homologações de falta grave, interrupção por fuga em 15/03/2019, recaptura em 12/5/2019 e posterior continuidade do cumprimento da reprimenda até a extinção da punibilidade, declarada apenas em 25/01/2024.

Paralelamente ao curso dessa execução, sobreveio, em 09/04/2014, decreto de prisão preventiva no âmbito da ação penal nº 0006922-17.2013.8.08.0030, referente a fato ocorrido em 19/06/2013. Tal custódia cautelar perdurou formalmente até 27/11/2017, quando expedido alvará de soltura.

Todavia, à época da decretação da preventiva, o agravante já se encontrava recolhido por força de condenação definitiva, em regular cumprimento de pena. Assim, a prisão cautelar foi concomitante à execução da pena imposta no processo anterior, inexistindo qualquer solução de continuidade no encarceramento.

Posteriormente, a condenação proferida na ação penal nº 0006922-17.2013.8.08.0030 deu origem à nova execução penal, registrada sob o nº 2000067-65.2025.8.08.0030, cujo início formal ocorreu apenas em 11/6/2025, após a formação do título executivo definitivo.

Logo, quando instaurada a presente execução, já se encontrava extinta a execução anterior, cujo término se deu em 25/1/2024, com integral aproveitamento do tempo de custódia iniciado em 27/11/2013.

É nesse contexto que a defesa pleiteia a detração do período compreendido entre novembro de 2013 e novembro de 2017, sustentando tratar-se de prisão provisória vinculada à ação penal nº 0006922-17.2013.8.08.0030. O pedido, contudo, não merece acolhimento.

O art. 42, do Código Penal dispõe que se computam na pena privativa de liberdade o tempo de prisão provisória. A finalidade do instituto é evitar excesso de execução, impedindo que o condenado permaneça privado de liberdade além do tempo fixado na sentença. Todavia, a detração não autoriza contagem em duplicidade do mesmo período de encarceramento.

No caso concreto, os relatórios do SEEU demonstram de forma objetiva que, desde 27/11/2013, o agravante encontrava-se preso por condenação definitiva e que todo o período subsequente foi regularmente computado como pena cumprida na execução nº 0023499-65.2016.8.08.0030, a qual somente foi extinta em 25/1/2024.

Portanto, a prisão preventiva decretada em 09/4/2014 não instaurou situação autônoma de privação de liberdade, mas apenas coexistiu com a prisão-pena já em curso.

Não houve, portanto, lapso de prisão exclusivamente provisória que não tenha sido aproveitado. O tempo de encarceramento foi uno e indivisível, produzindo efeitos jurídicos completos na execução anterior.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido. No AgRg no HC nº 1.027.322/DF, restou assentado que
“à luz dos arts. 42, do Código Penal e 111, da Lei de Execução Penal, é inviável a detração quando os lapsos de prisão provisória, ainda que decorrentes de processos nos quais houve absolvição ou impronúncia, coincidirem com o cumprimento de penas definitivas, sob pena de duplo abatimento do mesmo período”
(AgRg no HC n. 1.027.322/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 16/12/2025.). Naquele julgado, destacou-se que a concomitância entre custódia cautelar e cumprimento de pena impede novo aproveitamento do mesmo interregno.

De igual modo, no AgRg no HC nº 871.311/PR, consignou-se a necessidade de verificação prévia acerca de eventual cômputo do tempo de prisão provisória como pena cumprida, ainda que em processos distintos, justamente para evitar indevida duplicidade de benefício.

A
ratio decidendi
desses precedentes ajusta-se integralmente à hipótese dos autos. Admitir a pretensão defensiva significaria reconhecer duplo abatimento do mesmo período de encarceramento, criando verdadeiro “crédito fictício” de pena já integralmente utilizada para extinguir execução anterior. Tal solução violaria a vedação ao
bis in idem
executório e desestruturaria a lógica do sistema progressivo de cumprimento de pena.

Não procede, portanto, a alegação de excesso de execução ou de afronta ao princípio da individualização da pena. O tempo de custódia foi corretamente aproveitado na execução em que efetivamente estava em curso. A nova execução, iniciada apenas em 2025, não pode absorver período já comutado.

Diante de todo o exposto, inexistindo ilegalidade na decisão recorrida e estando esta em consonância com a legislação de regência e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a manutenção do indeferimento do pedido de detração.

Com base nas considerações ora apresentadas,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)